Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-33.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002271-33.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECI FERREIRA FARIAS - CPF: 327.706.421-20 (RECORRENTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), TEODORO & VASCONCELOS LTDA - CNPJ: 01.070.380/0001-01 (RECORRIDO), FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 024.799.451-03 (ADVOGADO), AUGUSTO SANTANA MARTINS XAVIER NUNES - CPF: 793.983.831-87 (ADVOGADO), JIVAGO TOMAS DA CUNHA - CPF: 865.239.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o indeferimento da benesse teve como fundamento
o valor constante no holerite
,
somado à extemporaneidade da manifestação
.

2.

Decisão monocrática que deve ser mantida
incólume
, porquanto a parte não apresenta elementos a contrapor os fundamentos lançados.

3
.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALDECI FERREIRA FARIAS
contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face da ausência de comprovação do preparo.

Defende, em síntese, o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
por não ter condições de arcar com as custas judiciais
.

Tempestividade certificada no id. 244998693.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002271-33.2024.8.11.0004

Polo Ativo

VALDECI FERREIRA FARIAS

Polo Passivo

TEODORO & VASCONCELOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso inominado por ser
ele deserto
, consoante excerto que segue:

“[...]

Nesta sede recursal, a parte recorrente, qualificação servidor militar aposentado, instada a apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas (id.222911688), deixou transcorrer
in albis
, conforme atestado pela certidão de (Id.226042650).

Após o decurso do prazo, manifestou-se reiterando o pleito da gratuidade da justiça em razão da sua hipossuficiência.

Ocorre que, além da extemporaneidade, não houve a juntada de documentos aptos a corroborar com a petição de Id. 226657695.

Tal qual pontuado na decisão outrora, o pedido de gratuidade da justiça não compactua com as informações existentes nos autos e o valor constante no holerite.

A circunstância, portanto, implica o não conhecimento do recurso.

[...]”

A tese central da defesa é de que foi devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse
em razão do valor líquido constante do holerite
.

Aduz que,
“
embora, conste no holerite do Agravante o total de sua aposentadoria no valor de R$ 10.738,30, o valor
liquido
recebido perfaz o montante de R$ 4.534,00, em razão de diversos empréstimos, bem como pagamento de plano de saúde, conforme demonstram extrato e Declaração de Imposto de Renda em anexo
”
.

Pois bem. O inciso LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Dessume-se, portanto, a necessidade de demonstração a subsidiar o pedido de gratuidade, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, em intelecção da norma e jurisprudência.

No caso, a revogação foi fundada no fato de que a parte agravante
,
servidor militar aposentado
,
trouxe
holerite em que recebe valor bruto de R$ 10.738,30, o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência, além de ter deixado transcorrer
in albis

o prazo para recolhimento do preparo e, somente após o decurso do prazo, manifestou reiterando o pedido de gratuidade da justiça.
No mais, a
lém de extemporânea, a manifestação estava desacompanhada de documentos aptos a corroborar com o alegado.

Ressalto que a existência de empréstimos é reflexo da organização financeira da parte e não se mostra suficiente para justificar a benesse.

De forma semelhante, transcrevo julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PREPARO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “AD QUEM”. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU A JUSTIFICATIVA PARA NÃO
FAZÊ-LO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido a parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia a parte Recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto. (N.U 1001689-78.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito
a
gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma
Recursal Única, Julgado em 03/06/2019,
Publicado
no DJE 04/06/2019)

A decisão determinou a comprovação do benefício e, não sendo o caso, o pagamento do preparo recursal. Adequadamente delimitadas as obrigações, não havendo qualquer vício que possa ensejar a reforma da decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto.

À guisa de conclusão, sem reparos na decisão monocrática agravada, pois o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita foi devidamente fundamentado, o que configurou a deserção.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática
incólume
.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC, observada a regra dos
arts
. 98, § 3º, e 1.021, §5º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024